Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022218-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE ADRIANO LEMES DA SILVA
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Cessada a convocação deste subscritor e a teor do quanto disposto no art. 60, parágrafo único c/c art. 83, inciso XIV, ambos do RITJ/MT e art. 4o, §2o da Resolução n.o 72 do CNJ [com redação alterada pela Resolução n.o 326/2020], bem assim, verificada a prevenção certificada no ID 63847985, determino a devolução dos autos ao douto Relator substituído, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição